Tribunal: TJES
Processo: 5000443-31.2019.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000443-31.2019.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA e outros

APELADO: JOSE GONCALVES SANTANA 69807388791

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ISENÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, ART. 4º, § 3º. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE,
EX OFFICIO
.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelação Cível interposta pelo Município de Iconha contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de
Microempreendedor Indiviual (MEI)
, com fundamento na inexigibilidade do título executivo, por aplicação da isenção prevista no art. 4º, § 3º, da LC nº 123/2006. O recorrente também impugna a condenação ao pagamento de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 -
Há três questões em discussão:
(i) determinar se a isenção prevista no art. 4º, § 3º, da LC nº 123/2006, com redação dada pela LC nº 147/2014, alcança a taxa de localização e funcionamento; (ii) definir se a presente execução fiscal estaria abrangida pela competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; e
(iii) verificar a legalidade da condenação do Município ao pagamento de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 -
A isenção prevista no art. 4º, § 3º, da LC nº 123/2006, com redação dada pela LC nº 147/2014, reduz a zero todos os custos relativos ao funcionamento do Microempreendedor Individual (MEI), abrangendo taxas decorrentes do poder de polícia, como a taxa de localização e funcionamento, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

5 -
A alegação do Município de que a promulgação de lei municipal em 2017 conferiria autonomia para instituir a cobrança não prevalece, pois a legislação municipal não pode se sobrepor à isenção estabelecida pela norma geral federal.

6 -
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não abrange ações de execução fiscal, conforme expressamente disposto no art. 2º, § 1º, inciso I, da Lei nº 12.153/2009.

7 -
O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 39 da Lei nº 6.830/1980, firmou o entendimento de que a Fazenda Pública é isenta do recolhimento de custas judiciais de natureza estatal, mas pode ser condenada à restituição de valores eventualmente adiantados pela parte contrária. No presente caso, não há custas a serem restituídas.

IV. DISPOSITIVO

8 -
Recurso desprovido. Sentença reformada,
ex officio,
para isentar o Município do pagamento de custas processuais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 145, II, e 151, III; CTN, art. 77; LC nº 123/2006, art. 4º, § 3º, e art. 32; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 1º, I; Lei nº 6.830/1980, art. 39.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 600192 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 15/03/2016, DJe 06/04/2016; STJ, REsp 1812064/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22/09/2020, DJe 16/10/2020; STJ, REsp 1107543/RS (Tema 1.054), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 24/06/2021, DJe 29/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, reformando parcialmente a r. sentença, ex officio, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000443-31.2019.8.08.0023

APELANTE: MUNICÍPIO DE ICONHA

APELADO: JOSÉ GONÇALVES

SANTANA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de recurso de Apelação Cível (id. 11853339) interposta pelo
MUNICÍPIO DE
ICONHA
contra Sentença (id. 11853335) proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
JOSÉ GONÇALVES SANTANA
, que julgou extinta a demanda executiva,
pela inexigibilidade do título executivo.

Irresignado, aduz o recorrente, em síntese,
que: I) por tratar-se de processo de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não é cabível a condenação do Município ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais; II) ao consultar o cadastro nacional de pessoas jurídicas, verifica-se que o executado não é optante pelo Simples Nacional, tendo sido excluído de ofício pela Receita Federal
em fevereiro de 2018
;
III)
“
a presente execução não deve ser extinta com base no disposto no art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, pois foi promulgada Lei municipal sobre o tema, no ano de 2017, e sendo assim, antes da lei entrar em vigor o Município possuía autonomia tribut
á
ria, haja vista se tratar de tributos de competência do Município para efetuar as cobranças assim como executá-las
”.

Regularmente intimado para apresentar contrarrazões, o apelante deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Cuida-se, na origem, de execução fiscal ajuizada pelo Município de Iconha, em face de JOSE GONÇALVES SANTANA MEI para cobrança do débito tributário descrito na Certidão de Inscrição em Dívida Ativa nº(s) 0000981/2018, relativo à Taxa de Localização e Funcionamento do ano de 2016.

O Juízo
a quo,
extinguiu a demanda executiva, aduzindo, em sua fundamentação que “
(...) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assentado no sentido de que “o disposto no art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendor Individual (MEI) referentes ‘a taxas, a emolumentos e de demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas’, engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades” (REsp 1812064 / MG). (...)
”

Como cediço, as taxas são tributos previstos em lei que têm como fato gerador o exercício do poder de polícia ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, a teor do artigo 145, II, da Constituição Federal, assim como o artigo 77, do Código Tributário Nacional, assim redigidos:

“
Art. 145, CF. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:
[...]

II – taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.

____________________________________________________

Art. 77, CTN. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.”

Nota-se que
, a Lei Complementar nº 147/2014 promoveu diversas alterações na Lei Complementar nº 123/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, alterou a redação do artigo 4º, §3º, reduzindo a zero todos os custos de funcionamento do Microempreendedor Individual, abrangendo, dentre eles, as taxas de funcionamento, expedição de alvarás e licenças.

Senão vejamos:

Art. 4º (...)

§ 3
º
Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, ficam reduzidos a 0 (zero) todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao Microempreendedor Individual, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas. (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

Sobreleva acentuar que, embora o artigo 151, inciso III, da Constituição Federal proíba as denominadas isenções heterônomas, vedando expressamente que a União de conceda isenções de tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, o Excelso Supremo Tribunal Federal, já manifestou seu entendimento de que “
a isenção prevista na lei complementar que dispõe sobre normas gerais
não encontra óbice na vedação às isenções heterônomas
” (STF, RE 600192 AgR-segundo, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 05-04-2016 PUBLIC 06-04-2016)

Assim, n
ão obstante a previsão legal expressa
vedando a cobrança das referidas taxas
, o Município recorrente aduz que
“
a presente execução não deve ser extinta com base no disposto no art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, pois foi promulgada Lei municipal sobre o tema, no ano de 2017, e sendo assim, antes da lei entrar em vigor o Município possuía autonomia tribut
á
ria, haja vista se tratar de tributos de competência do Município para efetuar as cobranças assim como executá-las
”.

Nesse diapasão, forçoso destacar, primeiramente, que embora a alteração legislativa que conferiu a isenção contida no artigo 4º, §3º, da Lcnº 123/2006 tenha sido promulgada em 07 de agosto de 2014, portanto, antes da promulgação da referida Lei municipal, que teria ocorrido em 2017, ainda que houvesse naquela municipalidade lei anterior instituindo a referida cobrança, teria seu conteúdo esvaziado, ante a isenção concedida na legislação federal que regula as atividades das Microempresas.

Corroborando com tal entendimento, colaciono a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris:

TRIBUTÁRIO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. TAXAS. PODER DE POLÍCIA. ALÍQUOTA ZERO. ABRANGÊNCIA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O disposto no art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendor Individual (MEI) referentes
"a taxas, a emolumentos e de demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas",
engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades.

2. Hipótese em que pretensão recursal deve ser acolhida para afastar a cobrança dos valores exigidos pela municipalidade recorrida a título de taxa de licença para funcionamento e de taxa de vigilância sanitária.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.812.064/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 16/10/2020.)

O apelante aduz, ainda que ao consultar o cadastro nacional de pessoas jurídicas, verificou que o executado não seria mais optante do Simples Nacional, tendo sido excluído de ofício pela Receita Federal em fevereiro de 2018.

Contudo, malgrado inexista nos autos prova das alegações, consta da Certidão de Divida Ativa nº 0000981/2018 adunada ao id. 11852843, que o débito tributário cobrado refere-se ao exercício de 2016, portanto, quando ainda optante do sistema SIMPLES.

Assim, nos termos do
o art
igo
32, da Lei Complementar nº 123/2006, as Microempresas sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.

Na hipótese vertente, além de não comprovar a exclusão do contribuinte, o fato do gerador do débito exigido, cujo vencimento ocorreu em 03.03.2016, é anterior à data de sua suposta exclusão do regime diferenciado de tributação, não se revelando hígida a cobrança do tributo ora em análise.

Por derradeiro, no que pertine ao fundamento de que a presente ação
seria de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, reputo pertinente salientar que a competência dos Juizados não se encontra adstrita ao valor da causa, devendo ser observadas, ainda, para que sejam atraídas à competência daquele Juízo, a qualidade das partes e o tipo de demanda proposta.

Sobre o tema, dispõe expressamente o artigo 2º, §1º, inciso I, da Lei nº 12.153/2009, que as ações de execução fiscal não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública,
in verbis:

Art. 2º. § 1º. Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

Fixadas tais premissas, e diante da vedação legal expressamente prevista ao trâmite de execuções fiscais no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não merece trânsito a irresignação do apelante.

Por outro prisma de análise, verifica-se que, no que pertine à condenação do Município ao pagamento das custas processuais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, interpretando o artigo 39, da Lei Federal no 6.830/1980, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº. 1.107.543
(Tema 1.054)
, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária.

Assim, no presente caso, em sendo sucumbente a Fazenda Pública, a

condenação ao pagamento de custas limita-se à restituição daquelas (custas) eventualmente adiantadas pela parte
ex adversa.

Destarte, impõe-se a reforma da sentença tão somente
para excluir sua condenação do Município ao pagamento de custas
processuais, não havendo que se falar,
in casu
, em restituição daquelas (custas)
adiantadas pela parte, pois inexistentes.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
negar
-lhe provimento
, modificando
ex officio

a sentença recorrida
, para isentar o apelante do pagamento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.

Acompanho o voto do Eminente Relator.